Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE FORNO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO CONSTATADO. DEVER DE CAUTELA PRÉVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. O cerne da insurgência recursal está em aferir se há responsabilidade civil da recorrida pelo alegado vício oculto constatado em bem móvel usado, vendido por ela.
2. Vício redibitório. Artigo. 441 do Código Civil, preexistente à tradição do aludido bem; é o defeito oculto apresentado pelo bem, objeto de transferência em contratos comutativos, que o torne impróprio ao uso ou reduza seu valor. Contudo, não cabe alegar vício redibitório em razão de defeitos congêneres, ou seja, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa. Precedente desta Turma: Acórdão 1434288.
3. A aquisição de bem móvel usado, especialmente quando vendido em valor abaixo do de mercado, pressupõe a cautela do adquirente em proceder à vistoria prévia, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao tempo de uso.
4. Nesse quadro fático-jurídico, diante da constatação do defeito e da concomitante negligência da compradora, que não realizou análise prévia do forno, impõe-se a manutenção da sentença para afastar a responsabilidade da recorrida pela reparação por danos materiais e morais.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.